Tribunal: TJMT
Processo: 1033031-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033031-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (AGRAVADO), ROBSON registrado(a) civilmente como ROBSON GOMES DIAS - CPF: 031.887.421-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER - CNPJ: 02.493.804/0002-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DANTAS DE MENEZES - CPF: 442.088.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE DEUS EVANGELISTA - CPF: 803.523.838-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, reformando parcialmente decisão agravada, fixou honorários advocatícios em favor do agravado no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, com redução pela metade, incidindo sobre o proveito econômico estimado com a exclusão de corresponsável da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre o critério a ser adotado na fixação dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte excipiente, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal: (i) se é cabível a aplicação do critério percentual sobre o proveito econômico obtido; ou (ii) se os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a impossibilidade de mensuração objetiva do benefício.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência do STJ (Tema 1.076 – REsp 1.850.512/SP) exija a aplicação dos percentuais legais quando o proveito econômico for elevado, o entendimento mais recente da Primeira Seção daquela Corte, nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, reconhece que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de corresponsável, sem impugnação ao crédito tributário, é inviável a mensuração precisa do proveito econômico, recomendando-se o arbitramento por equidade.

4. A afetação dos REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1.265) revela a ausência de pacificação da matéria, impondo prudência e respeito ao princípio da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), sobretudo diante da uniformidade de precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

5. O critério equitativo também se coaduna com a razoabilidade e evita oneração excessiva da Fazenda Pública, sobretudo em hipóteses nas quais o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal ocorre sem impugnação ao crédito tributário e o proveito econômico decorrente é inestimável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1033031-74.2024.8.11.0000, que, reformando parcialmente a decisão agravada, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado Mauro Sérgio Xavier Carrenho no percentual mínimo legal previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal, incidindo sobre o proveito econômico obtido, proporcionalmente ao número de executados excluídos do polo passivo da execução fiscal.

Inconformado, o Estado sustenta que, não havendo extinção total ou parcial do crédito tributário, tampouco cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, não seria possível estimar o proveito econômico decorrente da simples exclusão de corresponsável da demanda, devendo, por isso, os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC. A decisão monocrática agravada, no entanto, entendeu aplicável o critério percentual mínimo legal, com a redução prevista no § 4o do artigo 90 do CPC, por considerar mensurável o proveito econômico obtido pela parte excluída da execução fiscal.

Requer que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa (Id. 262855252).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, destacando que o critério objetivo de cálculo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a viabilidade de mensuração do proveito econômico em casos de exclusão de corresponsáveis, por implicar afastamento de riscos patrimoniais e processuais, além de evitar constrições sobre os bens da parte indevidamente incluída na execução fiscal (Id. 267270757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso fazendário, mantendo a condenação em honorários no percentual mínimo legal, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados excluídos do polo passivo da demanda.

A controvérsia originou-se nos autos da ação de execução fiscal n.o 1001322-38.2017.8.11.0009, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, da qual foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por Mauro Sérgio Xavier Carrenho, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a determinação de exclusão de seu nome do polo passivo da demanda. Na ocasião, a sentença de primeiro grau também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 8% sobre o proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados.

De início, importa ressaltar que a regra geral do Código de Processo Civil é a fixação dos honorários sucumbenciais mediante aplicação dos percentuais previstos no § 3o do artigo 85, sempre que possível mensurar o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, alternativamente, o valor da causa. Apenas em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, admite-se o arbitramento por equidade, conforme estabelece o § 8o do referido artigo.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise sistemática dos parágrafos acima, conclui-se que o arbitramento por equidade constitui exceção, sendo a fixação por percentual a regra, inclusive nos casos de improcedência ou extinção sem julgamento de mérito.

No caso concreto, a decisão agravada determinou a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a exclusão do agravado do polo passivo da execução fiscal, de forma proporcional ao número de executados, aplicando o percentual mínimo legal, reduzido pela metade, nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

Tal providência encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de corresponsável, o valor da execução dividido entre os executados pode sim servir como base de cálculo da verba honorária, haja vista que a exclusão da parte representa benefício patrimonial concreto, ainda que indireto, pela cessação dos efeitos da execução.

Em reforço a essa tese, colhe-se a lição do julgamento do REsp n.o 1.711.273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado pela Quarta Turma do STJ, em 02/06/2020, cuja ementa registra:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

No referido julgado, o STJ reformou a fixação equitativa da verba honorária (R$ 10.000,00), majorando-a para 10% do valor do proveito econômico, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito. O fundamento assentado foi o de que, sendo possível mensurar a vantagem patrimonial decorrente da decisão judicial, aplica-se, obrigatoriamente, o critério percentual previsto no artigo 85, § 3o.

Também nesse sentido o voto-vista no mesmo recurso, proferido pelo Ministro Raul Araújo, que acentuou a necessidade de observar os critérios legais em virtude da expressividade da causa e da justa contraprestação ao labor advocatício desenvolvido, em obediência ao princípio da valorização da atuação profissional e da causalidade processual, vejamos:

“Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...].”

Ademais, a orientação da Corte Superior tem se mantido firme no sentido de que, salvo nas hipóteses de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, a verba honorária deve ser fixada com base nos percentuais legais, mesmo em demandas que não resultem em condenação pecuniária direta, mas cujo desfecho implique vantagem patrimonial clara à parte vencedora, como é o caso da exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Desta forma, considerando que o agravado obteve proveito econômico mensurável com a exclusão de seu nome da execução, não havendo extinção do crédito fiscal, tampouco desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, mostra-se inadequada a aplicação da equidade para fixação dos honorários, devendo ser mantido o critério percentual mínimo legal, nos moldes da decisão agravada, a qual, aliás, promoveu a devida moderação ao aplicar a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC.

Por todo o exposto, entendo que a decisão agravada está em conformidade com a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a fixação da verba honorária tal como determinado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1033031-74.2024.8.11.0000, a qual, reformando parcialmente a decisão agravada, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado, Mauro Sérgio Xavier Carrenho, no percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma, incidindo sobre o proveito econômico obtido, proporcionalmente ao número de executados excluídos do polo passivo da execução fiscal.

Inconformado, o Estado sustenta que, não havendo extinção total ou parcial do crédito tributário, tampouco cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, não seria possível estimar o proveito econômico decorrente da mera exclusão de corresponsável da demanda.

Argumenta, assim, que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A decisão monocrática, entretanto, entendeu aplicável o critério percentual legal mínimo, com a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, por considerar possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte excluída da execução fiscal.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o critério objetivo de cálculo está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a viabilidade de mensuração do benefício decorrente da exclusão de corresponsáveis, diante da mitigação dos riscos patrimoniais e processuais, bem como da prevenção de eventuais constrições indevidas.

Com o devido respeito à fundamentação apresentada pelo eminente Relator, divirjo de seu entendimento, pelas razões a seguir expostas:

Na hipótese, é incontroverso que a exclusão de Mauro Sérgio Xavier Carrenho do polo passivo, mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, configura reconhecimento de ilegitimidade passiva, atraindo, por consequência, a fixação de honorários em razão do labor do patrono da parte excipiente. Contudo, a definição do critério de arbitramento desses honorários apresenta complexidade e ainda não encontra pacificação jurisprudencial definitiva.

A controvérsia reside no critério a ser adotado para a fixação dos honorários: se deve prevalecer o critério objetivo previsto nos §§ 2.o e 3.o do art. 85 do CPC, ou se caberia a aplicação da equidade, nos termos do § 8.o do mesmo artigo, diante da dificuldade de mensuração do proveito econômico direto.

O STJ, ao julgar o REsp n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), firmou orientação no sentido de que não é admissível a fixação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, sendo, nesses casos, obrigatória a observância dos percentuais legais.

A exceção reside nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, senão vejamos:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Contudo, recentemente, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n.o 1.880.560/RN, consolidou o entendimento de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de corresponsável do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, por não ser possível estimar o proveito econômico obtido com precisão.

O acórdão é enfático ao repudiar o uso de critérios objetivos baseados na divisão do valor da execução entre os coexecutados, alertando para o risco de onerar desproporcionalmente a Fazenda Pública, inclusive com possível bis in idem, uma vez que o crédito permanece exigível dos demais devedores.

Além disso, a Primeira Seção afetou os REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG como recursos repetitivos (Tema n.o 1.265) para pacificar o debate quanto ao critério aplicável à fixação de honorários nos casos de exclusão de sócio por exceção de pré-executividade. A despeito do início do julgamento, a controvérsia permanece sem definição final, estando suspensos os processos sobrestados até novo pronunciamento.

Diante desse cenário, e em consonância com os princípios da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), entendo prudente alinharmo-nos ao entendimento mais recente e predominante na jurisprudência do STJ, especialmente da Primeira Seção, que reconhece a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico em tais casos, recomendando o arbitramento por equidade.

Esse também tem sido o posicionamento predominante das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado pelas decisões proferidas pelas Primeira, Segunda e Terceira Câmaras em diversos precedentes recentes, transcritos a seguir, o que reforça a necessidade de uniformidade na aplicação da jurisprudência. Vejamos:

(...)
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”(...)
(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 961, reconhece o direito à percepção de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.
2. Nos casos em que a exclusão ocorre por ilegitimidade de parte, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade.
(N.U 1022600-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)(g.n)

“(...) Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito
. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5o, do CPC.” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n)

(...)
Tese de julgamento: "Nos casos de execução fiscal onde a exclusão de sócio se dá sem extinção do crédito tributário, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC."

(N.U 1024554-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g.n)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo interno, para reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, arbitrando-os no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025